Tribunal: TJBA
Processo: 8049603-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049603-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: ELISANGELA GOMES SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL. RELATÓRIOS MÉDICOS DESATUALIZADOS. DECURSO TEMPORAL RELEVANTE. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, proferida pela relatoria anterior que, em agravo de instrumento, deferiu efeito suspensivo para sustar tutela de urgência que determinava a operadora de plano de saúde custear tratamento médico. A decisão agravada considerou ausente o perigo de dano, diante do lapso temporal entre a prescrição médica (2017/2018), o deferimento da tutela (2019) e a citação da operadora (2025). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência, especialmente (i) a existência de perigo de dano atual e (ii) a adequação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento diante da ausência de comprovação contemporânea da necessidade do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A concessão de tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. 4. A ausência de comprovação atual da necessidade do tratamento, fundada em relatórios médicos antigos, fragiliza o requisito do perigo de dano, sobretudo diante do lapso temporal superior a seis anos entre o deferimento da medida e a efetiva ciência da parte adversa. 5. O decurso do tempo impõe a necessidade de reavaliação médica, especialmente em se tratando de procedimento invasivo, não sendo razoável impor obrigação de custeio com base em documentação desatualizada. 6. A decisão monocrática observou os pressupostos legais para concessão do efeito suspensivo, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação contemporânea da necessidade do tratamento afasta o requisito do perigo de dano, indispensável à concessão ou manutenção da tutela de urgência. 2. O decurso significativo do tempo entre a prescrição médica e a análise judicial impõe a necessidade de reavaliação clínica, especialmente em procedimentos invasivos. 3. A decisão que atribui efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da ausência dos requisitos da tutela provisória, deve ser mantida quando não demonstrada ilegalidade ou elemento novo relevante. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097198220248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº. 8049603-17.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como AGRAVANTE, ELISÂNGELA GOMES SILVA, e, como AGRAVADA, NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em CONHECER DO AGRAVO e NEGAR provimento, nos termos do voto condutor.